Tribunal: TJMT
Processo: 1036132-58.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036132-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLEISON DE MATOS - CPF: 851.972.461-20 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Objeto do recurso: majoração dos danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Parte autora, que já ajuizou as ações nºs 0052050.95.2015.811.0001 e 8036355.91.2017.811.0001, para discutir a ocorrência de descontos indevidos relativo a contratação do cartão de crédito.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da cobrança de débitos sem a contratação do serviço de cartão de crédito, merece a devida majoração, adequando-se ao critério da razoabilidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido, em parte, para elevar os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

-

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para: i) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 987,98 (novecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), já calculada na forma dobrada, a título de danos materiais, e ii) condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Pleito recursal para que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso em testilha, observo que assiste razão o recorrente, pois na fixação do valor a título de dano moral a doutrina e jurisprudência determinam observar a condição educacional, econômica e profissional do lesado, intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O recorrente aduz ser cliente da instituição financeira, contudo a recorrida passou a descontar valores de anuidade de cartão de crédito em sua conta corrente sem a sua anuência, bem como sem a devida contratação do referido serviço.

A recorrida não conseguiu comprovar a contratação do serviço de cartão de crédito, motivo pelo qual restou configurada a falha na prestação do serviço.

A parte autora demonstrou que já ajuizou as ações sob n. 0052050.95.2015.811.0001 e n. 8036355.91.2017.811.0001, para discutir a ocorrência de descontos indevidos relativo à contratação do cartão de crédito.

Assim, todos esses fatos devem ser levados em consideração para aferição do
quantum
indenizatório, dentro do parâmetro da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de cobrança indevida por serviço não contratado, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

A incidência dos juros no caso dos autos deve ser a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme aplicado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021